Tribunal: TJPA
Processo: 0004130-53.2013.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004130-53.2013.8.14.0053

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal relativos a crédito de ISS apurado com fundamento no Auto de Infração nº 006674/2007, envolvendo receitas bancárias enquadradas nos itens 15.01 e 15.02 da LC 116/2003. Sustentação de omissões quanto à análise das receitas tributadas, alegações de bis in idem com IOF, prescrição parcial e necessidade de manifestação expressa de dispositivos legais para prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em examinar: (i) se o acórdão deixou de enfrentar pontos essenciais relativos à individualização das receitas bancárias; (ii) se permaneceu omisso quanto ao enquadramento jurídico das operações tributadas; (iii) se houve ausência de manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante; e (iv) se os vícios apontados configuram hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão apreciou de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, reconhecendo expressamente o enquadramento dos serviços bancários nos itens 15.01 e 15.02 da LC 116/2003, com apoio na interpretação consolidada pelo STJ e na Súmula 424.
4. Afirmou-se que o contribuinte não apresentou demonstração técnica individualizada apta a afastar a incidência do tributo, motivo pelo qual não se exigia exame pormenorizado de cada receita.
5. O fundamento de inexistência de bis in idem foi enfrentado mediante distinção entre os fatos geradores do IOF e do ISS, afastando qualquer sobreposição tributária.
6. Não há omissão quanto à prescrição, pois o acórdão confirmou a constituição definitiva do crédito em 20/12/2007 e a tempestividade da execução fiscal ajuizada em 2008.
7. A via dos embargos não admite rediscussão de mérito. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos, desde que apresentados fundamentos suficientes para a conclusão adotada.
8. Para fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de fundamentação individualizada de cada receita não configura omissão quando a parte embargante não apresenta prova técnica apta a afastar a incidência do ISS. 2. Não há vício sanável por embargos de declaração quando a decisão adota fundamentação suficiente, mesmo sem enfrentar ponto a ponto os dispositivos legais invocados para prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, III; CTN, arts. 63 e 142; CPC, arts. 489, §1º, 1.022 e 1.025; LC 116/2003, itens 15.01 e 15.02.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 424; REsp 1.111.234/PR, Primeira Seção, j. 23.09.2009.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal nº 0004130-53.2013.8.14.0053,
opostos em face da
Execução Fiscal nº 0000932-47.2009.8.14.0053,
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU
em face do
BANCO BRADESCO S.A.

A controvérsia originou-se da Execução Fiscal nº 0000932-47.2009.8.14.0053, promovida pelo ente municipal, fundada no Auto de Infração Fiscal nº 006674/2007, lavrado em razão de suposto recolhimento a menor do ISS referente ao período de julho de 2002 a junho de 2007. O valor executado atualizado totaliza R$ 191.746,30.

Em síntese, conforme a petição inicial, o embargante sustenta que o crédito tributário executado é inexigível, argumentando a não incidência do ISS sobre determinadas operações bancárias, a ocorrência de prescrição em relação ao ano de 2002 e eventual bis in idem com o IOF.

O
Município
embargado não apresentou impugnação específica aos embargos.

A
sentença
julgou
improcedentes
os embargos, entendendo ser legítima a exigência do ISS sobre os serviços bancários descritos, nos termos da Lei Complementar nº 116/2003, e afastando a prescrição ao reconhecer que a constituição definitiva do crédito ocorreu apenas em 20/12/2007, com a execução fiscal ajuizada em 2008, dentro, portanto, do prazo legal.

Irresignada, a
financeira
interpôs recurso de
Apelação Cível
sustentando que a sentença
a quo
incorreu em ausência de fundamentação adequada, deixando de analisar adequadamente os pontos trazidos nos embargos, especialmente sobre a individualização das receitas apontadas no Auto de Infração e a ausência de incidência de ISS sobre certos serviços bancários, invocando novamente a prescrição quanto ao exercício de 2002.

Argumentou que a simples denominação dos serviços ou sua suposta similaridade com os previstos em lei não é suficiente para legitimar a exigência do ISS, sendo imprescindível a descrição pormenorizada dos fatos geradores e sua correlação com os itens da lista de serviços.

Afirmou que diversas das operações apontadas no auto de infração correspondem a atividades-meio, acessórios ou preparatórios de serviços principais, e não poderiam, por isso, ser tributadas isoladamente, tampouco se confundem com prestação autônoma de serviços.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução fiscal, com a consequente extinção da execução. Requereu, ainda, a condenação do município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
, o Município de São Félix do Xingu refutou os argumentos recursais, afirmando que a sentença examinou de forma suficiente a matéria, reconhecendo a legitimidade do crédito tributário e apontando que os serviços bancários em questão estão expressamente previstos na LC 116/03, nos itens 15.01 e 15.02. Ressaltou que a apelação tem caráter meramente procrastinatório e requereu a majoração dos honorários.

O
Ministério Público
manifestou-se pela ausência de interesse público primário que justificasse a sua intervenção, limitando-se a registrar a regularidade formal do processo, sem adentrar no mérito.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, mantendo a sentença de piso.

Inconformado, o
Banco Bradesco
opôs os presentes embargos de declaração alegando omissões e contradições relacionadas à análise individualizada das receitas tributadas, ao enquadramento jurídico adotado e à ausência de manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais com finalidade de prequestionamento.

O
Ente Estatal
apresentou
contrarrazões
, refutando o alegado e requerendo o improvimento dos embargos de declaração por inexistência dos requisitos constantes no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissões e contradições relacionadas à análise individualizada das receitas tributadas, ao enquadramento jurídico adotado e à ausência de manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão enfrentou de maneira suficiente as questões essenciais ao julgamento, especialmente ao reconhecer que os serviços bancários se enquadram nos itens 15.01 e 15.02 da LC 116/2003 e que a interpretação extensiva adotada pelo Tribunal está amparada na Súmula 424 do STJ, bem como esclareceu que não houve demonstração técnica específica por parte do banco quanto à exclusão de determinadas receitas da base de cálculo, razão pela qual não era necessária individualização exaustiva pelo Fisco, vejamos:

O Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, notadamente pelo fato de não ter havido exame individualizado das receitas e operações descritas no Auto de Infração, alegando, inclusive, que determinadas contas e receitas não seriam alcançadas pela incidência do ISS.

Todavia, tal argumento não se sustenta. O julgador de primeiro grau, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC, conferiu motivação adequada ao pronunciamento, afastando a alegada prescrição do ISS incidente do ano de 2002, uma vez que o crédito tributário foi constituído em 20/12/2007, e a Execução Fiscal foi ajuizada em 2008, um ano após.

Fundamentou ainda que, conforme a Súmula 424, é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.

E ainda, pontuou que o autor não demonstrou de forma discriminada os valores de cada uma das contas apresentadas nos Embargos, impossibilitando a análise do
quantum
devido em cada uma delas.

Portanto, considerando que o juízo enfrentou os pontos necessários e suficientes à resolução da controvérsia, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença.

Quanto a Incidência do ISS Sobre Serviços Bancários, o Apelante alega que a incidência do ISS sobre as operações descritas no auto de infração seria descabida, ao argumento de que muitas atividades elencadas seriam meros atos-meio, acessórios ou preparatórios, não se confundindo com efetiva prestação de serviços tributáveis.

Todavia, tal alegação também não prospera. O art. 156, III, da Constituição Federal atribui competência aos Municípios para a instituição do ISS, cabendo à Lei Complementar nº 116/2003 disciplinar as hipóteses de incidência.

Inobstante a Lei Complementar n.º 116/2003 relacione taxativamente os serviços que estão passiveis de incidência de ISS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1.111.234/PR, firmou entendimento no sentido de que deve ser realizada leitura extensiva de cada item, a fim de enquadrá-lo aos serviços expressamente previstos, ou seja, independentemente da nomenclatura utilizada, deve-se buscar a essência e a função da atividade, e assim promover a adequada cobrança de tributos.

Veja-se a ementa do julgado:

"TRIBUTÁRIO -
SERVIÇOS

BANCÁRIOS
-
ISS
- LISTA DE
SERVIÇOS
- TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de
Serviços
anexa ao Decreto-lei
406
/68, para efeito de incidência de
ISS
, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para
serviços
congêneres.

2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução STJ 08/08.

(
REsp n. 1.111.234/PR
, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 8/10/2009.)"

Confira-se ainda, o teor da Súmula n.º 424 do STJ,
in verbis:

É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n.
406
/1968 e à LC n. 56/1987.

Com efeito, a Lei Complementar n.º 116/2003, em seus itens 15.01 e 15.02, inclui os serviços de administração de cartões de crédito, bem como a manutenção de contas correntes, entre outros, como fatos geradores do ISS.

Assim, no caso concreto, as operações tributadas enquadram-se perfeitamente nos referidos itens da lista de serviços, não havendo qualquer irregularidade na constituição do crédito tributário exequendo.

Não há margem para ilações acerca de atividades meramente preparatórias, na medida em que as receitas questionadas correspondem à contraprestação por serviços efetivamente prestados à clientela bancária, constituindo típica hipótese de incidência tributária.

Ademais, é importante ressaltar que a tentativa de afastar a incidência do ISS sob a alegação de que determinadas receitas seriam "acessórias" revela-se mero expediente retórico, desprovido de respaldo legal, visto que o critério para a incidência do imposto reside na efetiva prestação do serviço, independentemente da denominação atribuída ou de sua eventual conexão com outras atividades da instituição financeira.

O Apelante invoca, ainda, a ocorrência de bis in idem, sob o fundamento de que sobre algumas operações incidiria o IOF, o que impossibilitaria a incidência concomitante do ISS.

Novamente não prospera a insurgência. O fato gerador do IOF (art. 63 do Código Tributário Nacional e Lei nº 5.143/1966) e do ISS (art. 156, III, da Constituição Federal e LC 116/03) são absolutamente distintos, recaindo sobre hipóteses diversas: o IOF é imposto federal incidente sobre operações de crédito, câmbio, seguro e títulos; o ISS, por sua vez, incide sobre a prestação de serviços constantes da lista anexa à LC 116/03.

Não há sobreposição de fatos geradores, nem tampouco duplicidade na exigência tributária, de modo que a cobrança de ambos os tributos, cada qual respeitando sua materialidade, não configura bis in idem, inexistindo óbice jurídico à sua exigência simultânea.

Por fim, no que tange a argumentação de que o crédito tributário relativo ao exercício de 2002 estaria alcançado pela prescrição, conforme assentado na sentença, o crédito foi definitivamente constituído apenas em 20/12/2007, ao passo que a execução fiscal ajuizada em 2008, revela-se dentro do prazo quinquenal.

Assim, a alegação de omissão sobre a análise de cada receita não procede, tendo em vista que o Tribunal afirmou expressamente que a ausência de demonstração técnica pelo contribuinte inviabilizou o afastamento da incidência do ISS, e tal fundamento é suficiente para rejeitar a necessidade de exame individual item por item. Não se trata, portanto, de omissão, mas de inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Também não houve qualquer equívoco na referência ao art. 917, §4º, II, do CPC, pois o acórdão não classificou a impugnação como excesso de execução; apenas destacou que o embargante não comprovou tecnicamente a inexigibilidade das receitas, o que justificava a improcedência dos embargos à execução. O mero inconformismo com a forma como o Tribunal apreciou a prova não configura vício sanável por embargos de declaração.

Quanto aos dispositivos legais listados para fins de prequestionamento, não se verifica ausência de análise capaz de comprometer a prestação jurisdicional. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica ao afirmar que o julgador não está obrigado a rebater, ponto por ponto, todos os argumentos expostos pelas partes, bastando que apresente fundamentos suficientes para a conclusão adotada.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. (...) 5.
Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

Acrescento ainda a grande lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

Processual Civil. Embargos Declaratórios (art. 535, I e II, CPC).1. Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados¿. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira) - grifamos.

...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

Desse modo, verifica-se que o acórdão embargado analisou a controvérsia de forma completa, indicando as razões pelas quais reconheceu a exigibilidade do imposto, a inexistência de bis in idem, a tempestividade do lançamento e a suficiência da fundamentação da sentença. A ausência de menção expressa aos dispositivos citados não configura omissão, pois a questão jurídica foi devidamente enfrentada em sua essência.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de que a manutenção da cobrança configuraria enriquecimento sem causa, uma vez que o Tribunal reconheceu a efetiva prestação de serviços tributáveis e o enquadramento das operações bancárias na lista anexa à LC 116/2003, o que afasta, por completo, qualquer argumento de violação ao art. 884 do Código Civil. A discussão sobre eventual classificação de determinadas atividades como “atividade-meio” foi superada pela constatação de que o embargante não demonstrou a natureza não tributável das receitas, tornando dispensável qualquer análise pormenorizada.

Desta forma, é evidente, portanto, que os embargos de declaração buscam rediscutir o mérito sob a roupagem de omissões inexistentes. A via estreita dos embargos não comporta a revisão do julgamento.

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento, a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026